Tribunal: TCU
Processo: 040.993/2021-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra decisão que julgou ilegal e negou registro a ato de aposentadoria emitido pelo TST, em virtude da incorporação de quintos após 8/4/1998.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de pedido de reexame interposto por Marcos Expedito Teixeira de Almeida contra o Acórdão 18706/2021-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal ato inicial de aposentadoria emitido pelo Tribunal Superior do Trabalho de interesse do recorrente. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. encaminhar cópia deste acórdão ao recorrente e ao Tribunal Superior do Trabalho, com a informação de que o inteiro teor do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.